Tribunal: TJDFT
Processo: 0731216-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731216-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: ALEXANDRE SPEZIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0733873-14.2019.8.07.0001 ajuizada por ALEXANDRE SPEZIA em desfavor da ora agravante, indeferiu a aplicação do regime dos precatórios à agravante, nos seguintes termos (ID 135919458 do processo originário): “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ALEXANDRE SPEZIA em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB, ambos qualificados nos autos. Por meio da decisão de ID 125446527 foi dado início ao cumprimento de sentença, visando ao pagamento de R$ 2.977,47. Intimada, a executada apresentou impugnação aduzindo que se submete ao regime de precatórios. O exequente requereu a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV. Na petição de ID 133032844, a executada pugnou pelo levantamento dos valores depositados nos autos. Intimado, o exequente informou não se opor ao levantamento de valores pela parte contrária. Decido. Com relação ao regime de precatórios, esse não se aplica à executada. A sociedade de economia mista, como é o caso da executada, é pessoa jurídica de direito privado e não está albergada pelo art. 100 da Constituição Federal, que determina que o pagamento devido pela Fazenda Pública Distrital, em virtude de sentença judiciária, far-se-á através de precatório. Apesar de o poder público possuir participação acionária, a sociedade de economia mista é regida pelas regras de direito privado, com limitações expressamente previstas em lei. Não se aplica à hipótese o julgamento proferido na ADPF 890/DF que, por unanimidade determinou a incidência do art. 100 CF às condenações judiciais em face da CAESB. Confira-se o julgado: Decisão: O Tribunal, por unanimidade, converteu o julgamento do referendo em exame de mérito e julgou procedente o pedido formulado na arguição de descumprimento de preceito fundamental, confirmando a medida cautelar deferida, para determinar a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), nos termos do voto do Relator. O Ministro Edson Fachin acompanhou o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de 19.11.2021 a 26.11.2021. g.n. Conforme se verifica, o pedido foi julgado procedente nos termos do voto do Relator. Em seu voto, o Relator restringiu o regime de precatórios às medidas de constrição patrimonial determinadas pela Justiça do Trabalho da 10a Região e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região. Confira-se: Pelo exposto, ad referendum do Plenário, concedo a medida cautelar pleiteada, para determinar: (i) a suspensão das medidas de constrição patrimonial determinadas pela Justiça do Trabalho da 10a Região e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) que estejam em desacordo com o art. 100 da Constituição Federal e (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres da entidade, e ainda em Poder do Judiciário, para as respectivas contas de origem. O cumprimento de sentença segue as regras gerais de execução. Diante disso, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. REJEITO a impugnação. (...). Em suas razões recursais (ID 39208497) afirma que a adoção do regime de precatórios pelo juízo a quo foi indeferido. Argumenta que a arguição de descumprimento de preceito fundamental n.o 890 foi julgada procedente para determinar que seja aplicada à Caesb o sistema do precatório, previsto no art. 100 da Constituição Federal. Argumenta que se trata de empresa estatal em regime de monopólio e que o STF já concedeu diversas prerrogativas próprias da fazenda pública às empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais. Defende a necessidade da concessão do efeito suspensivo, sob pena de haver dano grave e irreparável, pois poderá haver a penhora de valores através do sistema SISBAJUD e outras medidas constritivas. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso para determinar a adequação procedimental ao regime de precatórios. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal julgou a ADPF n.o 890 e determinou que se aplicasse à Caesb, ora agravante, o regime dos precatórios, conforme prevê o art. 100 da Constituição Federal. Vejamos a ementa: EMENTA Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). Decisão O Tribunal, por unanimidade, converteu o julgamento do referendo em exame de mérito e julgou procedente o pedido formulado na arguição de descumprimento de preceito fundamental, confirmando a medida cautelar deferida, para determinar a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), nos termos do voto do Relator. O Ministro Edson Fachin acompanhou o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de 19.11.2021 a 26.11.2021. (negritei e sublinhei) Compulsando o voto do relator, proferido no mérito da ADPF N.o 890, consta na parte final da decisão o seguinte teor: "Ante o exposto, julgo procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, confirmando a medida cautelar deferida, na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). É como voto." Desse modo, ao que tudo indica, nesta fase de cognição sumária, não se extrai do julgamento de mérito da ADPF n.o 890 que o regime de precatórios seria aplicado tão somente à Caesb quando as dívidas fossem trabalhistas. A questão precisa ser mais bem analisada e aprofundada no julgamento de mérito pelo colegiado, contudo, o perigo da demora é latente, já que poderá ocorrer constrição de valores da agravante, caso não seja deferida a liminar. Desse modo, entendo, ao menos nesta fase inicial, que há a probabilidade do direito e perigo da demora, sendo que o efeito suspensivo postulado deve ser deferido. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora